Tribunal: TJMT
Processo: 0011585-81.2016.8.11.0042
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-03-01
Data de publicação: 2022-03-07

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0011585-81.2016.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes do Sistema Nacional de Armas]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[MARCOS AUGUSTO FERREIRA QUEIROZ - CPF: 032.788.526-21 (APELANTE), JASMIM NEVES VALLES - CPF: 039.364.761-79 (ADVOGADO), ODACIR ANTONIO LORENZONI FERRAZ - CPF: 363.710.090-87 (ADVOGADO), WAGNER ROGERIO NEVES DE SOUZA - CPF: 630.396.051-00 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), A SOCIEDADE (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL - POSSE IRREGULAR DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO – SENTENÇA CONDENATÓRIA - JUS AO RECONHECIMENTO DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA E SÚMULA 231 DO STJ INVIABILIZA O DIREITO À INDIVIDUALIZAÇÃO DA PENA – PEDIDO DE REDUÇÃO DAS PENAS - CONFISSÃO UTILIZADA PARA A FORMAÇÃO DO CONVENCIMENTO DO JULGADOR - INCIDÊNCIA DA ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA - SÚMULA 545 DO STJ – JULGADOS DO STJ - CIRCUNSTÂNCIA ATENUANTE NÃO PODE CONDUZIR A PENA ABAIXO DO MÍNIMO LEGAL
-

SÚMULA 231 DO STJ - REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA PELO STF – INEXISTÊNCIA DE VIOLAÇÃO À GARANTIA CONSTITUCIONAL DA INDIVIDUALIZAÇÃO DA PENA –
ARESTO DO TJMT -
REDUÇÃO DAS PENAS ABAIXO DO MÍNIMO LEGAL PELA CONFISSÃO ESPONTÂNEA – IMPROCEDÊNCIA -
RECURSO DESPROVIDO.

A confissão utilizada para a formação do convencimento do julgador enseja a incidência da atenuante da confissão espontânea (STJ, Súmula 545), ainda que tenha sido parcial ou qualificada (STJ, HC no 425.736/SP ; STJ, HC no 375.038/SP; TJMT, Ap no 92768/2017; TJMT, Ap no 138257/2017).

A
“incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal”
(STJ, Súmula 231).

“Fixação abaixo do mínimo legal. Inadmissibilidade. Existência apenas de atenuante ou atenuantes genéricas, não de causa especial de redução. Aplicação da pena mínima. Jurisprudência reafirmada, repercussão geral reconhecida e recurso extraordinário improvido. Aplicação do art. 543-B, § 3o, do CPC. Circunstância atenuante genérica não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal.”
(STF, RE no 597270 QO-RG)

Inexiste “
violação à garantia constitucional da individualização da pena (inciso XLVI do art. 5o da CF/88) quando aplicada a Súmula no 231 do STJ, eis, que o STF, como intérprete da Constituição Federal já se manifestou pela sua constitucionalidade”
(TJMT, Ap no 93776/2016).

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO No 0011585-81.2016.8.11.0042 - CLASSE CNJ - 417- COMARCA
DE CUIABÁ

APELANTE(S): MARCOS AUGUSTO FERREIRA QUEIROZ

APELADOS(S): MINISTÉRIO PÚBLICO

R E L A T Ó R I O

Apelação criminal interposta por MARCOS AUGUSTO FERREIRA QUEIROZ
c
ontra sentença proferida pelo Juízo da 10a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá, nos autos de ação penal (NU 0011585-81.2016.8.11.0042; Código 435353), que o condenou por posse irregular de arma de fogo de uso permitido a 1 (um) ano de detenção e 10 (dez) dias-multa, em regime aberto - art. 12 da Lei no 10.826/2003 - (ID 100992574).

O apelante sustenta que: 1) confessou a autoria delitiva, motivo pelo qual faria jus ao reconhecimento da confissão espontânea; 2) a Súmula 231 do c. STJ seria
“ultrapassada e inviabiliza”
o
“direito fundamental à individualização da pena”.

Pede o provimento para que sejam reduzidas as penas (ID 103427488).

A 12a PROMOTORIA DE JUSTIÇA CRIMINAL DE CUIABÁ pugna pelo desprovimento do apelo (ID 116245956).

A i. Procuradoria de Justiça Criminal opina pelo desprovimento, em parecer assim sintetizado:

“
Apelação Criminal - Crime de posse irregular de arma de fogo de uso permitido (artigo 12 da Lei no 10.826/2003) - Sentença condenatória -Recurso defensivo – Pretendida a aplicação de atenuante da confissão espontânea para conduzir a pena a patamar aquém do mínimo legal - Impossibilidade - Vedação contida na Súmula 231 do STJ - PARECER PELO DESPROVIMENTO DO APELO.
”
(Amarildo Cesar Fachone, procurador de Justiça - ID 117304479)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO
(RELATOR)

Egrégia Câmara:

O recurso é cabível (CPP, art. 593, I), manejado por quem tem interesse (CPP, art. 577) e não se verifica hipótese de extinção de punibilidade (CP, art. 107).

Consta da denúncia que:

“[...]
no dia 26/04/2016, por volta das 06h25min, na residência localizada no Condomínio Canachuê, Alameda Jatobá, no 235, Bairro Jardim Santa Amália, nesta Capital, o denunciado possuía e mantinha sob sua guarda 01 (um) revólver da marca Taurus, no de Série 553712, calibre 38, 01 (uma) pistola da marca Taurus, modelo PT57, calibre 7.65mm, no Série

FLE 31161, 02 (dois) carregadores para pistola calibre 7.65mm, 35 (trinta e cinco) munições calibre 7.65mm, 23 (vinte e três) munições calibre .38, 50 (cinquenta) munições calibre .22, tudo de uso permitido, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar. [...]

Assim agindo, o denunciado MARCOS AUGUSTO FERREIRA QUEIRÓZ violou a norma do art. 12, da Lei no 10.826/03 (três) vezes) [...].
”
(Marcia Borges silva Campos Furlan, promotora de Justiça - ID 100992572)

O Juízo singular dosou as penas nos seguintes termos:

“[...] A materialidade delitiva vem consubstanciada no Auto de Prisão em Flagrante (fls. 15), no Boletim de Ocorrência (fls. 41/42), no Termo de Exibição e Apreensão (fls. 43) e no Laudo Pericial de Potencialidade Lesiva da Arma de Fogo (fls. 151/244).

Igualmente inconteste é a autoria, havendo nos autos elementos de provas suficientes a comprová-la. [...]

O acusado em seu interrogatório judicial confessou a propriedade das armas e das munições (DVD de áudio visual de fls. 146). [...]

Pelo exposto, julgo procedente a pretensão contida na denúncia formulada pelo Ministério Público Estadual para CONDENAR o réu MARCOS AUGUSTO FERREIRA QUEIROZ, pela prática do crime descrito no art. 12 da Lei n.o 10.826/2003.

Passo, consequentemente, a dosar a pena.

A culpabilidade restou comprovada, sendo a conduta do réu comum à espécie. Muito embora o réu evidencie personalidade voltada para a vida criminosa, é tecnicamente primário, entendo que os motivos do crime e as circunstâncias do fato não fogem à normalidade. As consequências extrapenais são próprias dos delitos em questão.

Portanto, atento à diretriz do art. 59 do Código Penal, hei por bem fixar a pena base no mínimo legal, ou seja, em 01 (um) ano de detenção e 10 (dez) dias-multa, fixado o valor do dia-multa em 1/30 do salário mínimo, por considerá-las necessárias à reprovação do crime.

Não há agravantes nem atenuantes.

Inexistem causas de diminuição ou aumento de pena a serem consideradas.

Torno definitiva a pena do réu em 01 (um) ano de detenção e 10 (dez) dias-multa, fixando o dia-multa no mínimo legal.

a) O regime inicial de cumprimento da pena será o aberto, nos termos do art. 33, § 2o alínea “c”, do Código Penal. [...].”
(João Bosco Soares da Silva, juiz de Direito – ID 100992574)

Pois bem.

O apelante confessou a
“propriedade das armas e das munições”
, como bem reconheceu o Juízo singular, na sentença condenatória (ID 100992574).

A confissão utilizada para a formação do convencimento do julgador enseja a incidência da atenuante da confissão espontânea (STJ, Súmula 545), ainda que tenha sido parcial ou qualificada (STJ, HC no 425.736/SP - Relator: Min. Ribeiro Dantas - 20.3.2018; STJ, HC no 375.038/SP - Relator: Min. Reynaldo Soares da Fonseca - 14.12.2016; TJMT, Ap no 92768/2017 - Relator: Des. Paulo da Cunha - Primeira Câmara Criminal - 22.9.2017; TJMT, Ap no 138257/2017 - Relator: Des. Pedro Sakamoto - Segunda Câmara Criminal - 6.2.2018).

Nesse quadro, impõe-se reconhecer
a atenuante da
confissão espontânea (CP, art. 65, III, “d”).

Todavia, a pena-base está fixada no mínimo legal, qual seja, 1 (um) ano de detenção e 10 (dez) dias-multa.

A existência de
“circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal”
(STJ, Súmula 231).

Sobre a aplicação da referida Súmula, o c. STF reconheceu repercussão geral,
in verbis
:

“Fixação abaixo do mínimo legal. Inadmissibilidade. Existência apenas de atenuante ou atenuantes genéricas, não de causa especial de redução. Aplicação da pena mínima. Jurisprudência reafirmada, repercussão geral reconhecida e recurso extraordinário improvido. Aplicação do art. 543-B, § 3o, do CPC. Circunstância atenuante genérica não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal.”
(RE no 597270 QO-RG - Relator: Min. Cezar Peluso - Repercussão Geral - 5.6.2009)

Outrossim, inexiste “
violação à garantia constitucional da individualização da pena (inciso XLVI do art. 5o da CF/88) quando aplicada a Súmula no 231 do STJ, eis, que o STF, como intérprete da Constituição Federal já se manifestou pela sua constitucionalidade”
(TJMT, Ap no 93776/2016 - Relator: Des. Rondon Bassil Dower Filho - Segunda Câmara Criminal - 6.9.2016).

Assim sendo, apresenta-se improcedente o pleito de redução das penas abaixo do mínimo legal pela confissão espontânea.

Com essas considerações, recurso
conhecido
, mas
DESPROVIDO.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/03/2022